Tribunal: TJMT
Processo: 1012629-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012629-69.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 719.151.331-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.445.701-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Revisão criminal.
Extensão dos efeitos da decisão. Dosimetria da pena. Redimensionamento da pena
. Pedido procedente
.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal proposta por Adriano visando à correção da fração de aumento de pena aplicada na terceira fase da dosimetria do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 1o, do CP), constante no acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal n. 1012629-69.2024.8.11.0000, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. O requerente pleiteia a extensão dos efeitos da decisão revisional anterior, transitada em julgado, que fixou a fração de aumento em 1/3, e não em 1/2, como constou do acórdão questionado, sob alegação de reforma prejudicial e violação à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a correção da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria do crime de extorsão, fixada equivocadamente em 1/2, em contrariedade a decisão revisional anterior, já transitada
em julgado, que havia determinado a fração de 1/3, sendo vedada a reforma prejudicial ao revisionando.

III. Razões de decidir

3
.
A aplicação da fração de 1/2, em substituição à de 1/3 anteriormente fixada por decisão revisional transitada em julgado, configura ofensa à coisa julgada e reforma prejudicial, vedada na sistemática processual penal.

4.
A decisão anterior, proferida na Revisão Criminal n. 1000383-17.2019.8.11.0000, havia readequado a fração de aumento da pena no crime de extorsão para o mínimo legal (1/3), por ausência de fundamentação idônea para exasperação superior.

5.
Com base no art. 580 do Código de Processo Penal, e diante da identidade fático-processual entre os corréus, é cabível a extensão dos efeitos da decisão revisional favorável, inclusive quanto à fração de aumento, por não se tratar de elemento de caráter exclusivamente pessoal.

6.
A manutenção da fração de 1/2, sem recurso do Ministério Público, implica
reformatio in pejus
, em desacordo com o ordenamento jurídico e com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Pedido procedente
.

Tese de julgamento:
“
1. A aplicação de fração de aumento superior à fixada em decisão revisional anterior transitada em julgado configura violação à coisa julgada e reforma prejudicial vedada pelo ordenamento jurídico.

2. É
cabível a extensão dos efeitos de decisão favorável, com base no art. 580 do CPP, quando presentes identidade fático-processual e ausência de elementos de caráter exclusivamente pessoal.

3. A ausência de fundamentação concreta para a aplicação da fração máxima de aumento de pena impõe a adoção da fração mínima prevista em lei.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 580 e 158, § 1o; CP, art. 69; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Rev. Crim. n. 1000383-17.2019.8.11.0000; TJMT, Rev. Crim. n. 1012590-38.2025.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Revisão Criminal
proposta por Adriano, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0003622-66.2009.8.11.0042, na qual o requerente foi condenado pelos crimes previstos no art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 29,caput(quatro vezes), e art. 158, §1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 45 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 55 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, afastando a valoração negativa referente à personalidade do agente e aos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para39 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e24 dias-multa, devendo cada um ser calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente à época dos fatos (Id 284773881).

Na sequência, Ezio solicitou a extensão dos efeitos da decisão, com fundamento no art. 580 do CPP (Id 293530351).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela parcial procedência do pedido incidental, para que haja a extensão dos efeitos ao requerente Ezio,
a fim de afastar a valoração negativa do vetor judicial dos motivos dos crimes, com redimensionamento da pena-base (Id
296635354
).

C
om fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal,
foi estendido
da decisão de Id 284773881 ao corréu EZIO, para afastar a valoração negativa referente à personalidade do agente e aos motivos do crime na primeira fase da dosimetria
, redimensionando
sua pena definitiva para 38 (trinta e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Posteriormente, o requerente
A
driano

postulou
a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu Ézio, especificamente quanto à redução da fração aplicada à causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 158 do Código Penal, de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço).

O requerente sustenta que o acórdão proferido nestes autos (
Id
284773881) incorreu em
reforma prejudicial
ao restabelecer a fração de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria do crime de extorsão, desconsiderando decisão revisional anterior já transitada em julgado que havia fixado a fração em 1/3 (um terço).

A PGJ,
em parecer acostado (I
d
323982355), manifestou pela procedência do pedido incidental, reconhecendo a identidade das situações fático-processuais entre os corréus e a ausência de caráter exclusivamente pessoal da causa de aumento, o que autoriza a extensão dos efeitos da decisão favorável, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do cabimento do pedido incidental
.

O requerente
Ézio
sustenta que se encontra em situação fático-processual idêntica à do
revisionando Adriano
, uma vez que ambos foram condenados na mesma ação penal (no 0003622-66.2009.8.11.0042) pela prática dos mesmos crimes - homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 29, caput - quatro vezes) e extorsão (art. 158, §1o), todos do Código Penal, na forma do art. 69 - e com fundamentação idêntica para a exasperação das penas-base.

O artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece
:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para a aplicação do dispositivo legal, exige-se: a) identidade das situações fático-processuais entre os corréus; b) que a decisão não se funde em elementos de caráter exclusivamente pessoal.

No caso em exame, verifica-se que os réus Adriano e Ézio foram julgados pelos mesmos crimes, nas mesmas circunstâncias fáticas, tendo sido aplicada fundamentação idêntica na dosimetria das penas-base para determinados vetores judiciais, inclusive quanto à causa de aumento de pena do crime de extorsão.

Conforme se depreende dos autos, na Revisão Criminal n
.
1000383-17.2019.8.11.0000, esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas reconheceu a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da fração máxima de aumento (1/2) no crime de extorsão qualificada, readequando-a para o mínimo legal de 1/3 (um terço), nos seguintes termos:

Com efeito, no que tange àincidência das causas de aumento de pena, o douto magistrado não indicou elementos concretos que justificassem a exasperação superior ao mínimo, aferrando-se unicamente à quantidade de causas de aumento presentes no caso, consoante se infere do excerto da sentença a seguir transcrito:

“Considerando o aumento especial de pena previsto no parágrafo primeiro do artigo 158 do Código Penal, elevo a pena na metade passando-a para 09 [nove] anos e 09 [nove] meses de reclusão.

Justifico o aumento máximo por figurar na hipótese as duas causas de aumento previstas pelo legislador, qual seja, crime cometido por mais de duas pessoas e com o emprego de arma de fogo” [fl. 69].

Bem se divisa, a partir da mera leitura da transcrição, que não se faz menção ao
fato concreto
ensejador da exasperação, senão à quantidade de causas de aumento de pena presentes, não bastando a mera transcrição do
dispositivo legal a suprir o dever republicano de fundamentação.

Portanto, conclui-se que, a despeito do texto da lei penal e da jurisprudência francamente dominante, por ocasião da terceira fase da dosimetria, claudicou o magistrado singular não fundamentar a fração de aumento eleita.

Imperiosa, pois, a
refusão
da terceira fase da dosagem penal.

Pois bem.

A pena intermediária estabelecida na sentença condenatória, nenhures atacada e não modificada pelo transato recurso de apelação, restou fixada em 06 [seis] anos e 06 [seis] meses de reclusão.

Na terceira etapa, aplicamos a causa de aumento de pena descrita no artigo 158, § 1o, do CP, para aumentar a pena em um terço, chegando-se à reprimenda definitiva de 08 [oito] anos e 08 [oito] meses de reclusão, mais o pagamento de 25 [vinte e cinco] dias-multa, ao mínimo unitário.
(...)

De outro lado, há que se notar que as penas cominadas aos corréus Cleverson Patrick Ferreira do Carmo e Adriano Pereira de Oliveira quanto ao crime de extorsão apresentam-se enodoadas pelo mesmo vício objetivo ora sanado em relação ao recorrente, se nos impondo, posto de ofício, estender a estes o benefício ora concedido, em atenção ao comando legal vazado no artigo 580 do Código de Processo Penal, o que passamos a efetuar doravante.
(...)

Em relação ao corréu

Adriano Pereira de Oliveira

a pena intermediária estabelecida na sentença condenatória, nenhures atacada e não modificada pelo transato recurso de apelação, restou fixada em 07 [sete] de reclusão.

Na terceira etapa, aplicamos a causa de aumento de pena descrita no artigo 158, § 1o, do CP, para aumentar a pena em um terço, chegando-se à reprimenda definitiva de 09 [nove] anos e 04 [quatro] meses de reclusão, mais 30 [trinta] dias-multa, ao mínimo unitário.

No referido acórdão
, a Turma estendeu os efeitos da redução da fração de aumento aos corréus Cleverson e Adriano, em atenção ao comando legal positivado no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, ao julgar a presente revisão criminal (n
.
1012629-69.2024.8.11.0000), esta Colenda Turma, ao redimensionar a pena do requerente, aplicou novamente a fração de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria do crime de extorsão, desconsiderando a decisão anterior já transitada em julgado.

Tal situação configura evidente equívoco jurídico, consistente na inobservância de decisão revisional anterior já transitada em julgado que readequou a fração de aumento da pena para 1/3 (um terço). A manutenção do aumento em 1/2 (metade) no acórdão recente representa desconsideração indevida de decisão válida, eficaz e vinculante proferida por este próprio Tribunal.

A

aplicação da fração de 1/2 (metade), superior à anteriormente fixada em 1/3 (um terço), sem recurso do Ministério Público, configura
reforma prejudicial ao revisionando
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Neste sentido:

Revisãocriminaljulgada procedente para readequar a pena do requerente para 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Extensão dos efeitos dessa decisão ao corréu, consoante a regra prevista noart.580do Código de Processo Penal.

(N.U 1012590-38.2025.8.11.0000,
Rui Ramos Ribeiro
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2025)

Em consequência, redimensiono a pena do requerente
Adriano
quanto ao crime de extorsão qualificada da seguinte forma:

Crime: extorsão qualificada

Vítima: Roberto de Souza Lima

1a fase da pena
permanece inalterada, nos moldes estabelecidos no acordão de Id.
292922890
, no patamar de
6 anos de reclusão e 20 dias-multa.

2a fase da pena

se mantém em
5 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa
,
como fixado no Id.
292922890
.

3a fase da pena
:
Sem causas de diminuição de pena.
Considerando o aumento especial de pena previsto no art. 158 do Código Penal,
majoro
a pena
em 1/3 (um terço)
,
tornando
-a
definitiva em
7
anos e
4
meses de reclusão e 2
1
dias-multa.

Do concurso material:

Finalmente, diante do concurso material previsto no art. 69,
caput
, do Código Penal, procedo à somatória das penas acima estabelecidas em relação aos crimes de homicídio e extorsão qualificada, ficando a pena fixada em definitivo no montante de
38
(trinta e
oito
) anos e
4

(quatro
) meses de reclusão
e
2
1
(vinte e
um
) dias-multa
, devendo cada
um ser calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2o, “a” e 3o, do Código Penal.

Diante do exposto, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal,
DEFIRO
o pedido incidental formulado por
Adriano
para reconhecer o equívoco na aplicação da fração de aumento de pena na terceira fase da dosimetria do crime de extorsão e, por consequência, determinar a aplicação da fração de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena do crime de extorsão, nos termos do artigo 158, § 1o, do Código Penal, conforme expressamente decidido no acórdão constante no ID 18919463 - pg. 5, proferido no bojo da Revisão Criminal no 1000383-17.2019.8.11.0000.

P
or consequência, redimension
o
a sua pena definitiva
de Adriano
para
3
8
(trinta e
oito
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e
2
1
(vinte e
um
) dias-multa
, devendo cada um ser calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Os demais itens d
o acordão de Id
292922890

permanecem inalterados.

Diante do Recurso Especial interposto no Id 297041897, nos termos do art. 41, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025